Tribunal: STF
Processo: ARE 1332514
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 110 DO CTN. INOVAÇÃO CONCEITUAL. INOCORRÊNCIA.
    - A Lei Estadual n. 14.93712003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo (art. 4 0), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (art. 5°, 1), de forma que a instituição financeira, credora fiduciária, é parte legitima na execução fiscal;
    - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o contribuinte da exação;
    - Na seara do Direito Civil, resta cediço que o credor fiduciário é titular da propriedade do bem, ainda que o direito real apresente restrições e natureza resolúvel. Nesse sentido, a legislação estadual não procedeu com qualquer alteração conceitual de direito privado, de modo a inexistir violação ao art. 110 do CTN.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, d, da CF/1988. A parte recorrente sustenta que: (i) o acórdão recorrido jugou válido o art. 5º da Lei estadual nº 14.937/2003, em detrimento de lei federal, especialmente o art. 110 do Código Tributário Nacional; (ii) a Lei estadual, em franca violação ao que dispõe o art. 110, do CTN, altera a definição, o conteúdo e o alcance da alienação fiduciária, modificando o conceito e forma de transferência ficta da propriedade; (iii) o Estado de Minas Gerais vem alterando o conceito de propriedade, ao arrepio do art. 110 do CTN, exigindo dos credores fiduciários, solidariamente aos devedores fiduciários, o pagamento de débito de IPVA. Pede a reforma do julgado para afastar a validade do dispositivo da lei complementar estadual.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “A hipótese da alínea ‘d’ do permissivo constitucional é claramente distinta, pois ocorre quando a Turma Julgadora houver julgado válida lei local contestada em face de lei federal, com relação à qual a recorrente não trouxe qualquer argumento.
    Mesmo que de outra forma se entendesse, é evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja, ode a Turma Julgadora haver julgado válida lei local contestada em face de lei federal.
    Ante o exposto, inadmito o recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 
    5. De início, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando se pretende rever a interpretação conferida a norma infraconstitucional. O alcance desse preceito (alínea d) não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria. Confiram-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III – Agravo regimental improvido.” (AI 769.919- AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    6. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece acolhida. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator